Tribunal: TJMT
Processo: 0025041-48.2009.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025041-48.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARILENE AFONSO DA MATA - CPF: 234.323.141-91 (APELANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA –
NÃO CONFIGURADA
– REJEIÇÃO –
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E AS CONDIÇÕES LABORAIS DA AUTORA, ALÉM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia.

2 - Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

3 -
A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Marilene Afonso da Mata Cabana
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Previdenciária n. 0025041-48.2009.811.0041
, ajuizada pela Recorrente em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, rejeitou o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Nesse contexto, para o deferimento do benefício em questão deve restar demonstrado que o segurado encontra-se incapaz de exercer a sua atividade laborativa, ou outras atividades circunstância esta, não evidenciada no vertente caso.
Conclui-se, assim, que não restou comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecimento de auxílio doença e ao mesmo tempo, não restou evidenciada a incapacidade permanente, ora pleiteada, suscetível à concessão de aposentadoria por invalidez.

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, formulado por MARILENE AFONSO DA MATA CABANA, e por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
Sem custas, visto se tratar a Requerente é beneficiária da Gratuidade da Justiça nos termos do §1°, inciso I do artigo 98 do CPC.

Sem honorários, tendo em vista que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, a Defensoria Pública foi equiparada a Magistratura e Ministério Público, sendo incabível, portanto, o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

[...]

Em suas razões recursais (ID 3579644) diz,
Marilene Afonso da Mata Cabana
, que a sentença merece reforma, razão pela qual, suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência
de
intimação
pessoal, por ser representada pela
Defensoria

Pública
Estadual, para apresentação dos
quesitos
e indicação de assistente técnico, ferindo, dessa forma, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, defende que, a Requerente comprovou nos autos sua incapacidade laborativa, vez que restou demonstrado por meio de exames e relatórios médicos de que a Recorrente é portadora de espondilose lombar leve, megapófise transversa em L5, líquido liminar interfacitário em L-4 e L-5 e profusão posterior do disco L-5 e S1 que mantém contato com a face ventral do saco dural.

Por essas razões, requer o Apelante a reforma da sentença
in totum
, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de que seja a ela o restabelecimento de auxílio doença, ou a conversão deste em aposentadoria por invalidez, bem como pela manifestação expressa sobre a literal violação de dispositivos constitucionais e da legislação aduzidos, especificamente quanto à afronta ao disposto no
Artigo 1°, inc. III e art. 196, art. 201,

I, todos da CF/88;

Artigo 371 do CPC; - Artigo 1° e art. 18, inc. I, alínea "e" da Lei 8.213491;

Artigo 128,

I da Lei Complementar 80/94 e. Artigo 5°, pg. 5° da Lei 1060/50.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, invertendo o ônus da sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 3579649.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 4011996) entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelante aponta como preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a

ausência
de
intimação
pessoal, por ser representada pela
Defensoria

Pública
Estadual, para apresentação dos
quesitos
e indicação de assistente técnico, ferindo, dessa forma, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, embora não tenha sido realizada a intimação da Defensoria Pública, para se manifestar sobre a decisão proferida no ID n. 3579492, compareceu espontaneamente nos autos,
conforme se observa da petição protocolizada em
1º-11-2012
, inserida no ID n. 3579497 – Pág. 1, ocasião em que a Recorrente manifestou nos autos dando ciência da decisão que nomeou perito nos autos e determinou a intimação das partes para indicar assistente técnico e formular os quesitos, ocasião em que manifestou nos seguintes termos:

[...]

INFORMAR que tomou ciência da decisão de fls. 84/85 e manifestações de fls. 89 e 90;
que não apresentará outros quesitos, vez que entende suficiente os apresentados pelo Juízo
; e que só não compareceu ao exame pericial agendado (18.09.2012, 13h e 30m, no Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa) por que dele não fora intimado.

[...] Destaquei

Desse modo, não há que se falar em prejuízo ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela
ausência
de apresentação dos
quesitos, uma vez que a Recorrente manifestou nos autos de forma espontânea, inclusive entendeu como suficientes os quesitos formulados pelo Magistrado Singular.

Com essas considerações,
Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Marilene Afonso da Mata Cabana
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Previdenciária n. 0025041- 48.2009.811.0041
, ajuizada pela Recorrente em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, rejeitou o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Nesse contexto, para o deferimento do benefício em questão deve restar demonstrado que o segurado encontra-se incapaz de exercer a sua atividade laborativa, ou outras atividades circunstância esta, não evidenciada no vertente caso.
Conclui-se, assim, que não restou comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecimento de auxílio doença e ao mesmo tempo, não restou evidenciada a incapacidade permanente, ora pleiteada, suscetível à concessão de aposentadoria por invalidez.

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, formulado por MARILENE AFONSO DA MATA CABANA, e por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
Sem custas, visto se tratar a Requerente é beneficiária da Gratuidade da Justiça nos termos do §1°, inciso I do artigo 98 do CPC.

Sem honorários, tendo em vista que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, a Defensoria Pública foi equiparada a Magistratura e Ministério Público, sendo incabível, portanto, o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

[...]

Ab initio
, embora tenha determinado o sobrestamento dos autos, conforme se verifica do ID n.
43593992
, destaco que a tramitação do REsp. 1.859.931/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute o Tema 1053 (Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública tem competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte), não impede a tramitação do presente apelo, porque, embora reconhecida a afetação, a determinação de sobrestamento ocorreu, tão somente, quanto aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na Segunda Instância e(ou) que tramitem naquela Corte Superior.

Além do mais, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Da análise dos autos, observa-se que, a Autora ajuizou Ação Previdenciária em desfavor do INSS, objetivando a concessão do restabelecimento de Auxílio Doença, ou alternativamente Aposentadoria por invalidez.

Afirma que,
aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, após trabalhar quase 15 (quinze) anos na Instituição de Ensino Sociedade Beneficente Evangélica, passou a sentir muitas dores nos braços e nas mãos, e que os exames médicos constataram espondiloartrose.

Sustenta que, a doença gera muita dor, motivo pelo qual buscou o auxílio doença junto ao Requerido, cujo benefício foi concedido; todavia, foi suspenso definitivamente em 22/9/2008.

Dessa forma, pleiteia a condenação do Requerido ao reestabelecimento do auxílio doença, ou a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, pugnando pela realização de perícia médica para provar o alegado.

A tutela antecipada foi deferida em 2-9-2009, determinando o restabelecimento e manutenção do auxílio doença, conforme se verifica do ID n. 3579473

A perícia médica oficial foi realizada em 27-8-2015 e o Laudo pode ser conferido no ID 3579626.

As partes manifestaram nos autos, conforme se verifica do ID n. 5751667 e 5751668.

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre a Autora.

Do recurso de apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se a Autora contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que seja analisado todos os documentos adequadamente, reformando-se a sentença nos termos da fundamentação exposta, concedendo ao Apelante o benefício requerido, qual seja, o restabelecimento de auxílio doença, ou a conversão deste em aposentadoria por invalidez, bem como pela manifestação expressa sobre a literal violação de dispositivos constitucionais e da legislação aduzidos

De plano, ressalto que não prospera a irresignação de
Marilene Afonso da Mata Cabana
, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID 3579626), subscrito pelo
Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753
, observa-se que:

[...]

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

A autora, 58 anos (DN 07/10/1956), portadora do RG 0711335—8 SSP/MT, divorciada, natural de Auricandia — GO.

B) HISTORIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

- Profissão: Última atividade como auxiliar administrativo.

Já laborou como bibliotecária, recepcionista, do lar. –

Escolaridade:
Ensino médio completo.

[...]

6 – RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS

a) Do Juízo:

1

-

A requerente é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim, com início dos sintomas em 2006
.

2

Há relato de dor? Onde?

Resposta: Sim, em região cervical e membro superior direito.

3- Ha noticia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor?

Resposta: Sim.

4 - Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente?

Resposta: Degenerativa.

5 - Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pela Requerente?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa em coluna cervical e lombar, compensadas clinicamente.

6 - Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizada pela Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não.

7 - As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral da Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim, no ano de 2006 e 2007.

8. Atualmente qual o estado de saúde da Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia compensadas clinicamente, sem redução em sua capacidade funcional.

[...]

a)

Do Autor:

Não há quesito formulado pelo Autor

c) Do Réu:

1) 0 periciando apresenta alguma doença ou lesão? Indicar o diagnóstico provável, de forma literal, e pelo CID.

Resp.: Sim, transtorno dos discos lombares e espondilose cervical e lombar, CID10 M47.9 e M51.

2) A lesão eventualmente diagnosticada esta consolidada? Desde quando?

Resp.: Apresenta o diagnóstico desde 2006.

[...]

7
) O periciando esta total e permanente incapaz (invalido) para desempenhar qualquer atividade laborativa? Qual a data de início dessa incapacitação? Em caso negativo, houve redução da capacidade para 0 trabalho que habitualmente desenvolvia?

Resp.: Não apresenta incapacidade laboral.

8) Case a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

Resp.: Não apresenta incapacidade laboral.

Desse modo, não há incapacidade ao desempenho da atividade laborativa habitual ou qualquer outra.

E finaliza o
expert
,
c
om base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que
a periciada não apresenta incapacidade laboral
. Não apresenta limitação para a Vida independente
.

[Destaquei]

Como se pode observar, nada obstante a Autora, ora Apelante apresente sequela de doenças degenerativas, não há repercussão na sua capacidade laborativa, uma vez que o exame clínico realizado no ato da perícia, consignou-se que a Autora apresenta:

Born estado geral, eupneica, com força e tônus muscular preservado em membros superiores e inferiores, sem sinais de radiculopatia ou de contratura muscular. Apresenta coluna cifótica, com mobilidade preservada
.

Vale ressaltar que, não há incapacidade laborativa, tampouco a sua redução, fato atestado pelo perito oficial.

Friso, por oportuno, a natureza indenizatória do auxílio-acidente, pela perda parcial da capacidade laborativa do segurado; logo, se ausente sequela definitiva, não há repercussão nas atividades laborativas e, assim, não estão preenchidos os requisitos ao deferimento de qualquer benefício previdenciário.

O assunto foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591), firmando-se a tese nº 416:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
[Destaquei]

Nesse sentido, colaciono ementa do recurso representativo da controvérsia e de outros julgados, do próprio STJ e deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1109591/SC, Relator: Min. Celso Limongi, 3ª Seção, DJe 8/9/2010). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.

PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1
.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária da Autora, de modo que Ela não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas apresentadas pela requerente, de que as lesões osteo-musculares que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017).

(TJ-BA - APL: 00885747920038050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 7/3/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. LESÕES FÍSICAS NOS MEMBROS SUPERIORES DESENVOLVIDAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL COMO SERVENTE DE SUBSOLO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT FUNCIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

"Atestado pela perícia médica que a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho não causa incapacidade laboral, não é devido qualquer benefício acidentário
" (AC n. 2014.068520-3, de Anita Garibaldi, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4-12-2014). HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(TJ-SC - AC: 20140283810 Criciúma 2014.028381-0, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 7/7/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Além do mais, em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que embora
a doença da apelante tenha sido diagnosticada como
transtorno dos discos lombares e espondilose cervical e lombar, CID10 M47.9 e M51
,
a origem da enfermidade é
degenerativa.

Impende destacar ainda, que, cumpria a parte

autora provar o agravamento da
doença
devido ao
trabalho
habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art.
373
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil de 2015
, que lhe atribui o ônus da prova.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO DA ENFERMIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. PROVA TÉCNICA QUE, APESAR DE ATESTAR A INCAPACIDADE LABORATIVA, CERTIFICA O CARÁTER DEGENERATIVO DA LESÃO. PRETENSÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. NOVA PERÍCIA QUE REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DO SEGURADO.
PROVA DA RELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O LABOR DESEMPENHADO QUE COMPETIA AO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC/2015; ART. 333, I, CPC/1973)
. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

"
A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais
. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe".

(Apelação Cível n. 0312287-97.2015.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 14.11.2017). [Destaquei]

Ademais, não tendo a autora/apelante logrado êxito em descaracterizar a prova pericial, e, ante a inexistência de nexo causal entre a moléstia e o
trabalho
que a apelante habitualmente exercia, a improcedência era de rigor, uma vez que não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente de acidente de trabalho ou do exercício das atividades profissionais.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Marilene Afonso da Mata Cabana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022